Tribunal: STF
Processo: RE 1540437
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Servidor público estadual, ocupante do cargo de Oficial Operacional - Pretensão à aposentadoria especial - Contagem de tempo de serviço - Apostilamento - Inteligência do Art. 57 da Lei nº 8.213/91 - Possibilidade - Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, caput, 5º, inciso LXXI, 22, inciso XXIII, e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo, o qual foi livremente distribuído à minha relatoria.



    Em 12/09/2017, dei provimento ao agravo, a fim de admitir o recurso extraordinário e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 942).



    Entretanto, após permanecer sobrestado, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, sob o fundamento de que “na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no Tema n. 942”.



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Reexaminados os autos, decido.



    No que se refere aos artigos 2º, caput, 5º, inciso LXXI, e 22, inciso XXIII, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE HORAS EXTRAS COM GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 114 CF. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que mesmo matérias de ordem pública necessitam do devido prequestionamento para análise em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 832.392/RJ-AgR, Prmeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de de 13/11/2014).



    Quanto à possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais por servidor público, mediante contagem diferenciada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Tema 942 RG). (grifei)



    O acórdão desse julgamento porta a ementa abaixo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    No julgamento dos embargos de declaração contra esse acórdão, o Plenário do STF, nos termos do voto do Relator, esclareceu que:



    “No que tange à concessão de tais benefícios, decorrentes da aplicação do Tema 942, portanto, deve ser assegurado o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada. 



    Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. 



    Apesar de não verificar a ocorrência dos vícios apontados, torno nítidos alguns pontos suscitados, no que diz respeito à alegada omissão concernente aos reflexos advindos da decisão proferida no acórdão embargado, em relação a benefícios previdenciários, especialmente, “sobre o abono de permanência, quinquênios, triênios, sexta parte” (....)”, conforme elencados pela parte Embargante (eDOC 190, p. 3). 



    A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto.. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 1.286-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.02.2010).”



    No caso em tela, destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Segundo se infere dos autos, o impetrante é servidor público municipal, ocupante do cargo de Oficial Operacional e recebe, regularmente, adicional de insalubridade, conforme demonstrativo de pagamento às fls. 28. Pretende, em razão das condições insalubres, seja reconhecido seu direito à contagem de tempo especial, para fins de aposentadoria. 



    O ponto nodal, portanto, é saber se é cabível a concessão de aposentadoria especial ao servidor público estatutário, por ter trabalhado sob condições insalubres, considerando que inexiste lei complementar editada sobre a matéria.



    É incontroverso que o direito pleiteado está previsto no § 4º, do artigo 40, da Constituição Federal de 1988, que trata do regime previdenciário dos servidores públicos, e assim dispõe:



    (...)



    Não se desconhece que inexiste lei complementar estadual a esclarecer os requisitos e critérios diferenciadores, regulando, portanto, a aposentadoria especial pretendida pelo impetrante. No entanto, no julgamento do mandado de injunção (processo nº 168.151-0/5-00) foi determinada a aplicação erga omnes da Lei nº 8.213/91 aos servidores públicos.



    Logo, é possível a aplicação analógica do princípio que rege a aposentadoria especial para os trabalhadores do setor privado, consubstanciado no artigo 57 da Lei Federal n° 8.213/91, devido à ausência de lei complementar, para regulamentar aludido direito dos servidores estatutários.



    Assim determina o artigo 57 da Lei nº 8.213/91:



    (...)



    Com efeito, a mora legislativa não pode ser capaz de prejudicar os servidores que merecem a concessão da aposentadoria especial, dada à insalubridade e periculosidade do trabalho prestado. 



    Cumpre ressaltar que o impetrante pretende, tão somente, assegurar o seu direito à contagem de tempo de serviço em atividade insalubre, e não a concessão da aposentadoria em si. Logo, como acertadamente decidiu o MM Juiz ‘a quo’, o impetrante faz jus à concessão, ‘com a ressalva de que incumbirá à Administração o dever de analisar o preenchimento dos demais requisitos para a aposentadoria’.”



    Assim, observa-se que a exigência trazida pelo acórdão recorrido de observância dos procedimentos previstos na Lei nº 8.213/1991 para aferição da atividade especial para fins de averbação e conversão do tempo de serviço especial em comum está em consonância com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema nº 942 da Repercussão Geral.



    Ademais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, bem como dos critérios para o recálculo do tempo de serviço, de modo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. A propósito:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.310.709/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/12/21).



    “EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 976.313/MG-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 2/10/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente